Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000855-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: C. I. P. D. A. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie, em 5 dias, tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com TEA.

2. Determinação de cobertura de: (i) fonoterapia (3x/semana), (ii) terapia ocupacional (3x/semana), (iii) psicoterapia (3x/semana), (iv) psicomotricidade (2x/semana), (v) musicoterapia (2x/semana) e (vi) consulta com neuropediatra (1x a cada 3 meses), enquanto perdurar a indicação médica, preferencialmente na rede credenciada.

3. Fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, e advertência quanto a ato atentatório à dignidade da Justiça.

4. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por ausência de contratação direta, atribuindo a obrigação à Unimed Seguros; alega inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e “perigo de dano inverso”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência que impõe à agravante o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, diante da alegação de ilegitimidade passiva e de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvada a hipótese de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, incidindo boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. A legitimidade passiva se mantém, pois as cooperativas do Sistema Unimed se apresentam ao consumidor como rede interligada, com marca de abrangência nacional, incidindo teoria da aparência e responsabilidade solidária perante o beneficiário, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

5. Em cognição sumária, as distinções internas invocadas não afastam, de plano, a legitimidade da agravante para responder à pretensão de assegurar prestação essencial à saúde de criança.

6. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica de tratamento contínuo e intensivo para TEA, cabendo ao médico assistente definir a conduta terapêutica, e não à operadora questioná-la nesta fase.

7. O perigo de dano se caracteriza pelo risco de prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e socioemocional com interrupção ou retardamento das terapias, prevalecendo sobre o alegado “dano inverso” de natureza econômica.

8. A tutela prestigia direitos fundamentais à vida e à saúde e a prioridade absoluta assegurada a crianças e adolescentes, com fundamento na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
9. A multa cominatória, limitada, constitui meio idôneo para garantir efetividade à ordem judicial, diante da urgência e da natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.
Mantida a decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para custeio do tratamento multidisciplinar, com astreintes.

Tese de julgamento:

1.
Cooperativas integrantes do Sistema Unimed podem responder solidariamente perante o consumidor, por incidência da teoria da aparência, sem prejuízo de regresso entre as pessoas jurídicas envolvidas.

2. Prescrição médica de terapias multidisciplinares para menor com TEA, aliada ao risco de prejuízo ao desenvolvimento com atraso ou interrupção do tratamento, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

3. O alegado ônus econômico da operadora não prevalece sobre o risco concreto à saúde e ao desenvolvimento do paciente em tutela de urgência destinada a assegurar tratamento prescrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000855-17.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada C. I. P. D. A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .